Tribunal: TJDFT
Processo: 0743255-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REITERAÇÃO. PEDIDO. PESQUISA. SISTEMA INFORMATIZADO. ERIDF. DEVER DE COOPERAÇÃO. DILIGÊNCIA. SISBAJUD. CONTEMPORÂNEA. EXISTÊNCIA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a renovação da diligência junto ao ERIDF.
2. . Em face da incidência do Princípio da Colaboração, afigura-se como dever do magistrado adotar as medidas cabíveis para localização de bens passíveis de penhora. Todavia, é vedado ao Judiciário deferir requerimentos inócuos a satisfação do débito.
3. Contudo, no caso concreto, a pesquisa no Sistema ERIDF, além de estar ao alcance da parte extrajudicialmente, não se mostra efetiva para concretizar a satisfação do débito, visto que já fora realizada recentemente pesquisas neste sistema e em outros, as quais não revelaram a mudança da capacidade financeira do devedor para aquisição de bem imóvel.
4. Recurso não provido.